Tribunal: STF
Processo: RE 91787
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. 
- EMBORA SEM MAIOR PROFUNDIDADE, HÁ QUE SE RECONHECER QUE A MATÉRIA FOI AMPLAMENTE DEBATIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SUFICIENTE O BASTANTE PARA SE TER COMO DEMONSTRADA A PREMISSA EM QUE SE ASSENTOU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.